Tribunal: TJSP
Processo: 2104603-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1) GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDA, DIANTE DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE POBREZA. 2) POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONSTRIÇÃO DE VALORES PERTENCENTES A FILIAIS, POIS CONSTITUEM, COM A MATRIZ, UMA ÚNICA PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS, NO ENTANTO, EM QUE AS EMPRESAS INDICADAS NÃO SÃO FILIAIS DA EXECUTADA, DE FORMA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1) GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDA, DIANTE DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE POBREZA. 2) POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONSTRIÇÃO DE VALORES PERTENCENTES A FILIAIS, POIS CONSTITUEM, COM A MATRIZ, UMA ÚNICA PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS, NO ENTANTO, EM QUE AS EMPRESAS INDICADAS NÃO SÃO FILIAIS DA EXECUTADA, DE FORMA QUE A CONSTRIÇÃO DEMANDA PRÉVIO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 3) IMPOSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE ASTREINTES PARA O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. 4) CERTIDÕES DE PROCESSOS QUE PODEM SER PEDIDAS DIRETAMENTE PELO INTERESSADO. DECISÃO MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000757382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104603-95.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
GIVAGO PRANDINI MAIA, é agravado AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2104603-95.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 29.888 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2104603-95.2020.8.26.0000 - VOTO 29.888
AGRAVANTE: GIVAGO PRANDINI MAIA
AGRAVADO: AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A
INTERESSADO: VITORIA MARIA BORACINI MORETTI
COMARCA DE JOSÉ BONIFÁCIO - 1a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: TIAGO OCTAVIANI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1) GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDA, DIANTE DE
ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE POBREZA. 2)
POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONSTRIÇÃO DE VALORES
PERTENCENTES A FILIAIS, POIS CONSTITUEM, COM A
MATRIZ, UMA ÚNICA PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS,
NO ENTANTO, EM QUE AS EMPRESAS INDICADAS NÃO SÃO
FILIAIS DA EXECUTADA, DE FORMA QUE A CONSTRIÇÃO
DEMANDA PRÉVIO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
3)
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMINAÇÃO DE ASTREINTES PARA O DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO DE PAGAR. 4) CERTIDÕES DE PROCESSOS QUE
PODEM SER PEDIDAS DIRETAMENTE PELO INTERESSADO.
DECISÃO MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo agravo de instrumento,
interposto por GIVAGO PRANDINI MAIA, contra a decisão copiada a fls. 12,
não declarada (fls. 17), proferida nos autos de cumprimento de sentença
que move em face de AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S.A., que
indeferiu o pedido de bloqueio via Bacenjud em relação aos CNPJs de no
49.911.589/0001-79
e
49.911.589/0004-11,
por
não
integrarem
formalmente o polo passivo da execução, indeferindo, igualmente, o pedido
de fixação de multa cominatória.
Inconformado, recorre o exequente. Inicialmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2104603-95.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 29.888 - BM
pede a concessão da gratuidade processual. Narra que busca a percepção de
honorários advocatícios no valor de R$ 31.882,34, originados de
sucumbência no processo 1002307-35.2018.8.26.0306. Em síntese,
sustenta que foi realizada tentativa de penhora BacenJud em face da
executada, obtendo-se apenas a quantia de R$ 0,65, embora a pessoa
jurídica seja milionária. Defende que a devedora pertence ao Grupo
Virgolino de Oliveira (www.gvo.com.br), beneficiário do inadimplemento,
que deve responder pela dívida, com sua matriz e filiais, o que justifica a
tentativa de bloqueio de valores "em relação ao CNPJ no
49.911.589/0001-79 e no 49.911.589/00004-11". Pede a imposição de
multa cominatória a partir da ordem judicial de pagamento. Ainda, requer
certidão do Poder Judiciário de todos os processos a que responde o CNPJ
do polo passivo e todos os títulos de crédito contra ele protestados, além da
"posterior suspensão dos atos processuais do presente feito", para que
possa ajuizar demanda falimentar. Não houve recolhimento do preparo,
pois o agravante requereu a concessão da gratuidade processual.
Intimado a comprovar a situação de pobreza, o
agravante peticionou a fls. 33-35.
A
agravada
manifestou-se
contrária
ao
julgamento do recurso em sessão virtual (fls. 37).
Contraminuta a fls. 311-322, em que foi
impugnado o pedido de gratuidade processual, com documentos.
Intimado a se manifestar sobre os documentos,
o agravante peticionou a fls. 348-350.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2104603-95.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 29.888 - BM
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida
foi proferida em cumprimento de sentença, o que autoriza sua
impugnação, em separado, por agravo de instrumento.
Tendo em vista o indeferimento da gratuidade
processual pleiteada, como se verá em seguida, as custas do recurso
deverão ser recolhidas na origem.
3) Vê-se que foi concedido prazo para a
comprovação da alegada pobreza (fls. 29-30), porém o agravante não
apresentou documentos que demonstrassem, efetivamente, sua situação
financeira (tais como imposto de renda e extratos bancários), sendo certo
que a simples apresentação de carteira de trabalho nada comprova –
ressaltando-se que o exequente é profissional liberal.
Ademais, a parte contrária demonstrou que o
agravante recebeu, em um único processo contra ela movido, o valor de
R$ 106.422,41 a título de honorários, em 2018 (fls. 323-328), o que
corresponderia a renda mensal perto de R$ 10.000,00 ao mês.
O fato de esse valor ter sido utilizado ou não
para pagamento de financiamento bancário nada muda em relação à
situação econômica do exequente, visto que foi utilizado para
incrementar seu patrimônio.
Por fim, extrai-se de fls. 368 que o agravante
tinha saldo em conta-corrente, em julho de 2020, R$ 5.559,95, o que,
igualmente, revela-se incompatível com a alegada miserabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2104603-95.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 29.888 - BM
Assim, havendo nos autos elementos que
afastam a presunção de pobreza, e não tendo ela sido demonstrada pelo
agravante, indefere-se o benefício (art. 99, § 2o do Código de Processo
Civil).
4) No mérito, o recurso tampouco comporta
provimento.
De fato, não há autonomia entre empresas filiais
e a matriz, de forma que seus bens constituem o acervo patrimonial de
uma única pessoa jurídica.
Assim foi decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça em Recurso Especial Repetitivo, conforme extrai-se de trecho da
ementa:
1. (...) a filial é uma espécie de estabelecimento
empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de
uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos
sócios, contrato social e firma ou denominação da
matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina
majoritária, em uma universalidade de fato, não
ostentando personalidade jurídica própria, não
sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa
distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um
instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para
exercer suas atividades. 2. A discriminação do
patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais,
não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica,
que, na condição de devedora, deve responder com
todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2104603-95.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 29.888 - BM
luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do
Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor
responde, para o cumprimento de suas obrigações, com
todos os seus bens presentes e futuros, salvo as
restrições estabelecidas em lei. (STJ – REsp: 1355812
RS 2012/0249096-3, S1 – Primeira Seção, Relator:
Ministro Mauro Campbell Marques, j. 22/05/2013,
DJe 31/05/2013, grifos nossos)
Na esteira desse entendimento, vem de igual
forma decidindo este Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
Legitimidade passiva da filial - Alegação de ilegitimidade
de parte pelo fato de o negócio ter sido realizado por outra
unidade – Criação de filiais não afasta a unidade
patrimonial da pessoa jurídica - Empresas que integram o
mesmo grupo econômico – Irrelevância de a compra
efetuada pelo autor não ser no estabelecimento demandado,
bem como a existência de CPNJ diferentes, cuja inscrição
distinta é exigida do estabelecimento filial para fins de
fiscalização tributária – Precedentes deste E. TJSP –
SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1001576-38.2017.8.26.0156; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Cruzeiro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL –
PENHORA 'ONLINE' VIA BACEN JUD SOBRE OS
ATIVOS DAS FILIAIS – Como a matriz e as filiais
compõem um mesmo acervo patrimonial, os bens de
ambas respondem pelas dívidas da mesma pessoa jurídica
que integram – Possibilidade de penhora 'online' via
BACEN JUD dos ativos financeiros da matriz e das filiais
mediante a utilização do CNPJ base, que é comum a ambas
– Entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do
REsp no 1.355.812/RS (Tema de Recursos Repetitivos no
614) – Precedentes desta C. Corte – Decisão reformada –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2104603-95.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 29.888 - BM
Recurso provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3000885-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos von
Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Pirassununga - 1a Vara; Data do
Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido
de penhora de ativos financeiros das filiais da sociedade
executada. Unicidade de pessoa jurídica e patrimônio
Precedente do E.STJ. Decisão reformada. Agravo de
instrumento provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2091981-18.2019.8.26.0000; Relator (a): Nestor Duarte;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019)
Destarte, não há óbice para que a penhora on-
line seja realizada em conta-corrente de filiais da demandada, ainda que
o título executivo tenha sido formado somente em relação à matriz, pois
trata-se de uma única pessoa jurídica.
No entanto, a análise do recurso revela que o
pedido de penhora foi realizado em face de VIRGOLINO DE OLIVEIRA
S/A - ACUCAR E ALCOOL (CNPJ 49.911.589/0001-79, matriz e CNPJ
49.911.589/00004-11, filial), que não é filial da demandada
(ACUCAREIRA
VIRGOLINO
DE
OLIVEIRA
S/A,
CNPJ
07.024.792/0001-83).
Dessa
forma,
ainda
que
eventualmente
pertençam ao mesmo grupo econômico, a constrição de bens a elas
pertencentes
dependeria
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, em que seria avaliado o preenchimento dos
requisitos do art. 50 do Código Civil (vide § 4o de mencionado artigo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2104603-95.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 29.888 - BM
Também descabe a aplicação de multa
cominatória para obrigação de pagar, pois já há previsão legal de
incidência de juros na hipótese.
Tampouco merece provimento o recurso no que
tange ao pedido de determinação de expedição de certidões de todos os
processos em trâmite contra a devedora, tratando-se de diligência que
incumbe à parte interessada promover.
Por fim, não há base legal para a suspensão do
processo, que deve prosseguir, como de direito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator